Tribunal: TJMT
Processo: 1001471-38.2017.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001471-38.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO MORAL COLETIVO – POPULAÇÃO CARCERÁRIA – VIA INADEQUADA - DANOS SOCIAS – COMUNIDADE – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em que pese o Supremo Tribunal Federal, no RE n. 580252, tenha dado repercussão geral à questão constitucional atinente à contraposição entre a chamada cláusula da reserva financeira do possível e a pretensão de obter indenização por dano moral decorrente da excessiva população carcerária, o referido precedente (jurídico) deve ser analisado (fatos) individualmente, caso a caso, pois a discussão está correlacionada à particularidade (tempo de prisão, cela de custódia, presença, ou não, de superlotação na cela, etc) de cada detento, no momento/modo de sua custódia.

2 – Observando que o pedido formulado na inicial não se trata de direito difuso ou coletivo, uma vez que se correlaciona, à violação, em tese, de direitos de indivíduos determinados, específicos, quais sejam, dos detentos que permaneceram reclusos nos últimos cinco anos, em estado degradante, a ação civil pública pleiteando danos morais, é via inadequada para tanto.

3 – Inexistindo prova de que a suposta falta de preservação do estabelecimento prisional resultou em fomento à violência local e ao aumento do índice de reincidência, não há como atribuir unicamente ao Estado a responsabilidade pela reincidência e pela violência local, uma vez que seria totalmente ilógico e desproporcional. Logo, não há que se falar na procedência do pedido de indenização por dano social.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida na Ação Civil Pública proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,

que visava a condenação do apelado por danos morais e sociais, decorrentes da alegada custódia degradante que os detentos do Centro de Ressocialização de Sorriso e a Sociedade de Sorriso sofreram pelas condições alvitantes daquela unidade prisional, qie estarão violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em sentença, o juízo extinguiu o feito, ante a inadequação da via eleita em relação ao pedido de indenização por danos morais, e julgou improcedente em relação ao pedido de indenização por danos sociais.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública alega que direitos individuais homogêneos das pessoas recolhidas no Centro de Ressocialização de Sorriso encontram-se reconhecidos nos autos, haja vista que o Estado de Mato Grosso desatende as condições mínimas para a tutela dos direitos das pessoas encarceradas, bem como, os interesses difusos de toda coletividade (dano moral social), ante a situação precária que se mostra o sistema penitenciário da Comarca de Sorriso.

Pede, assim, seja o recurso provido, de forma a anular a sentença e devolver os autos ao juízo
a quo
, para o início da fase instrutória.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo (Id n. 3138965).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id n. 83977453).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso manejou ação civil pública, buscando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor total de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em favor de todos os detentos que estiveram custodiados nos últimos 05 (cinco) anos no Centro de Ressocialização de Sorriso, em razão da situação supostamente degradante do estabelecimento prisional. Também pleiteiou a condenação do ente público ao pagamento de indenização pelos “danos sociais” causados à sociedade do Município de Sorriso/MT, vez que a falta de preservação do estabelecimento prisional resultou em fomento à violência local e ao aumento do índice de reincidência.

Com relação ao primeiro pedido, a sentença julgou extinto o processo ante a inadequação da via eleita, uma vez que, no presente caso, não existiria justaposição fática entre a situação enfrentada por todos os custodiados nos últimos 5 (cinco) anos no Centro de Ressocialização de Sorriso; por sua vez, com relação à indenização por danos sociais, a sentença julgou improcedente o pedido, haja vista que não existem dados concludentes de que os fatos descritos na inicial, especificamente no município/região, sejam concausas para o multivariado problema da segurança pública nacional capaz de ensejar a indenização da comunidade.

Inconformada, a Defensoria Pública apresentou Apelação Cível ratificando os fundamentos da petição inicial.

A sentença não merece reparos.

Com efeito, para a viabilidade da ação coletiva, visando a defesa dos direitos individuais homogêneos, faz-se necessária a demonstração da homogeneidade entre os direitos de diversos titulares de pretensões individuais, ou seja, o substituto processual deve apresentar uma tese jurídica geral que se enquadre em todas as situações individuais.

Nesse contexto, tal como destacado pelo douto magistrado, “
a discussão está correlacionada à particularidade (tempo de prisão, cela de custódia, presença, ou não, de superlotação na cela, etc.) de cada detento, no momento/modo de sua custódia
”.

Assim sendo, realmente, não há como discutir em uma mesma ação coletiva a situação fática de cada indivíduo que permaneceu segregado no últimos 5 (cinco) anos no Centro de Ressocialização de Sorriso, seja porque não há, no caso, uma tese jurídica geral, capaz de ser aplicada indistintamente em todos os casos individuais (cada custodiado possui sua peculiaridade, seu modo de tratamento dentro do estabelecimento prisional, tempo diverso submetido ao suposto tratamento, etc.), seja porque também se afasta do objetivo de uma ação coletiva, que é a celeridade processual, vez que a produção probatória seria extremamente extensa e demorada, por muitas vezes até impossível, já que a rotatividade de custodiados é intensa e não há como provar as condições daqueles que deixaram o estabelecimento prisional.

Por isso, como bem assentado pelo doutro Procurador do Estado, nas contrarrazões, outra não é a conclusão a que se chega, senão de que aquele indivíduo que se sentir realmente lesado com suas condições carcerárias deve procurar auxílio da Defensoria Pública ou de advogado particular para o ajuizamento de demanda individual. Nesta, poderão ser discutidas as reais condições do preso (sem generalizar a situação fática), como a superlotação, a falta de condições materiais e até mesmo as supostas violências físicas e morais sofridas por alguém no estabelecimento prisional.

Forçoso é reconhecer, conforme sustentando pelo Estado de Mato Grosso, que não é proporcional nem razoável a generalização das condições do estabelecimento prisional ao ponto de sustentar que, nos últimos 5 (cinco) anos, todas as celas do Centro de Ressocialização de Sorriso foram superlotadas, degradantes e enfrentaram condições precárias, até mesmo porque, essa situação está longe da realidade, tanto é que o Estado de Mato Grosso juntou provas das melhorias que vem sendo implementadas no referido estabelecimento desde 2013 (Id: 9113472), demonstrando, que as celas e o estabelecimento em si estão longe de uma suposta situação degradante e/ou precária.

Não bastasse, mesmo que o julgador entendesse existir uma tese jurídica geral a ser tratada por meio da ação coletiva, também deve ser levada em conta que, além das características clássicas dos direitos individuais homogêneos, entre elas a origem comum do direito e a determinabilidade dos titulares, também existe a recomendabilidade de tratamento conjunto, ou seja, deve ser recomendável o tratamento conjunto dos direitos e interesses individuais em razão da utilidade coletiva dessa tutela.

Conforme já assentado, um dos óbices para o tratamento coletivo da tutela individual no presente caso são as peculiaridades que cada detento detém perante o estabelecimento prisional e os meios de prova necessários para a comprovação desta situação fática.

No caso, a conveniência no tratamento coletivo do direito individual homogêneo se extingue quando verificado que devem ser produzidas provas suficientes a comprovar, individualmente, a situação de cada detento estabelecido no Centro de Ressocialização de Sorriso. O processo vai se delongar meses/anos na busca infinita pela comprovação de cada situação em particular, o que vai inclusive prejudicar os indivíduos que aguardam pelo pagamento de suas verbas indenizatórias.

Aliás, nesse sentido, vale transcrever trecho da sentença,
in verbis
:

“[...]
Em que pese o Supremo Tribunal Federal, no RE n. 580252, ter dado repercussão geral a questão constitucional atinente à contraposição entre a chamada cláusula da reserva financeira do possível e a pretensão de obter indenização por dano moral decorrente da excessiva população carcerária, ocorre que o referido precedente (jurídico)
deve ser analisado (fatos) individualmente, caso a caso, pois a discussão está correlacionada à particularidade (tempo de prisão, cela de custódia, presença, ou não, de superlotação na cela, etc) de cada detento, no momento/modo de sua custódia.

O pedido formulado na inicial não se trata de direito difuso ou coletivo, pois se correlaciona a violação, em tese, de direitos de indivíduos determinados, específicos
, quais sejam, dos detentos que permaneceram reclusos no Centro de Ressocialização de Sorriso, nos últimos cinco anos, em estado degradante.

Neste contexto,
para a viabilidade da demanda se faz necessária a análise da situação fática de cada indivíduo, segregado no CRS, nos últimos cinco anos, eis que cada qual, isoladamente, pode, ou não, ser merecedor de indenização
, isso de acordo com as peculiaridades fáticas de cada caso, consoante seus específicos direitos violados.

No entanto,
para aferir se o direito comum de um detento foi, ou não, violado, enquanto permaneceu segregado no CRS, necessária se faz a propositura de ação individual (já que nesta coletiva não são identificados), a fim de comprovar se o mesmo esteve, ou não, em condições degradantes
(an debeatur), para que, posteriormente, em liquidação (quantum debeatur), estabeleça-se o montante de acordo com o período em que permaneceu nessas condições.
(destaquei).

A Defensoria Pública reafirma os termos da inicial, argumentando que, no RE 841.526/RS, o STF pacificara entendimento quanto à responsabilidade civil objetiva do Estado por danos aos detentos sob a custódia do estabelecimento prisional estatal. Ressalta que para o Pretório Excelso, trata-se de uma causalidade jurídica (e não fática) advinda do descumprimento do dever especial de agir para proteger a integridade dos presos sob sua custódia. Neste diapasão, disse que o STF concluiu que os danos à integridade dos presos diretamente ocasionados pelas condições degradantes dos estabelecimentos penais fazem surgir em face do Estado o dever jurídico sucessivo de indenizar, ante o preenchimento dos três requisitos da responsabilidade civil objetiva: conduta, dano e nexo causal.

Continua sua tese de defesa, ressaltando que, como decorrência direta desse entendimento, depois, o

STF, no julgamento do RE 580.252/MS, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que o Estado tem o dever de indenizar os danos causados aos presos em decorrência da falta ou da insuficiência das condições legais do encarceramento.

Ocorre que, conforme fundamentado pelo magistrado singular, não se olvida que, diante do precedente do STF, a tese ficou preestabelecida
, estando o julgador, em casos individuais de COMPROVADA justaposição fática (comprovação de que o postulante, efetivamente, ficou encarcerado em situação de superlotação e/ou de insuficiência de condições legais de encarceramento), vinculado juridicamente ao precedente
, conforme dispõe o artigo 927, III, do NCPC; c/c artigos 1.037 e 1.040, III, do mesmo diploma legal. Contudo, mesmo estando a tese pré-fixada, ou seja, o
an debeatur
estabelecido pelo STF, para casos desta natureza, realmente falta nos autos interesse (adequação) para o prosseguimento da demanda, eis que o pedido de indenização generalizada a todos os que estiveram, nos últimos cinco anos, custodiados no CRS, desconsidera o fato de ser possível (e até mesmo provável), que nem todas essas pessoas tenham sido expostas às condições degradantes descritas na inicial, mormente em se tratando de presos devedores de alimentos, presos em flagrante que foram colocados em liberdade provisória em 24/48 horas, após sua prisão, custodiados que se mantiveram, pouco tempo, em cela separada, entre outros.

Ponto outro da sentença que merece destaque, a corroborar a inadequação da via eleita pela Defensoria Pública, diz respeito à razoabilidade do pedido, que vem assim fundamentado:

“[...]
Além disso, a pré-fixação do valor genérico, expressivo e sem qualquer parâmetro de mensuração coletiva (R$ 4.000.000,00), corrobora a fundamentação supracitada.

Ora, não se verifica adequação na mera condenação de montante abstrato, em ação coletiva, antecipando-se o pagamento/depósito de precatório requisitório, de altos valores, por parte da Fazenda Pública, sem que antes se exija a liquidação do montante específico de titularidade de cada custodiado, individualmente considerado, invertendo o próprio rito procedimental do pagamento através do precatório, que somente deve ocorrer após o trânsito em julgado da decisão que resolver integralmente o litígio,

não só quanto ao an debeatur, mas, e principalmente, seu respectivo quantum.

Aliás,
no atual momento de crise financeira que o Estado enfrenta, em que há a falta de repasse de recursos para a Saúde Pública, bem como pagamento do duodécimo dos Poderes, antecipar valor expressivo, como o pleiteado (R$ 4.000.000,00),

sem qualquer critério quantitativo de escolha, notadamente pelo fato de que, no RE n. 580252, o STF fixou valor individual de indenização em R$2.000,00, destoa totalmente do razoável e proporcional.
(destaquei)

Por essas razões, não merece qualquer retoque o entendimento do magistrado, sobre este tópico, porquanto está clara a inadequação da via eleita pela Defensoria Pública.

Do mesmo modo, se diz em relação ao pedido de indenização pelos danos sociais causados à comunidade de Sorriso, que se mostra totalmente improcedente.

Verifica-se que a Defensoria Pública pleiteou a condenação do ente público ao pagamento de indenização pelos danos sociais sob o argumento de que a falta de preservação do estabelecimento prisional resultou em fomento à violência local e ao aumento do índice de reincidência, atingindo, com isso, qualidade de vida de toda a população do município de Sorriso/MT.

Nesse contexto, há de se dar razão à contra argumentação do Estado, ao dizer que “
os argumentos da parte autora não passam de grandes divagações do membro da Defensoria Pública, sem qualquer prova concreta. No caso,
não há qualquer mínima prova de que a suposta falta de preservação do estabelecimento prisional resultou em fomento à violência local e ao aumento do índice de reincidência, até mesmo porque, como bem ressaltou o magistrado a quo, inúmeros são os fatores que contribuem, direta e indiretamente, para os problemas da segurança pública nacional
.”

Assim, se depreende que, de fato, não se verifica, juridicamente falando, dano moral a ser suportado, difuso ou coletivo, em tese, por pessoas que não aquelas que permaneceram segregadas no Centro de Ressocialização de Sorriso, em situação degradante ou insalubre, eis que eventual dano suportado somente pode ser perquirido pelos detentos e ex-detentos, individualmente considerados, em situação degradante, eis que únicos titulares do direito.

Por fim, sob o aspecto processual, relevante argumento trazido pelo Estado de Mato Grosso é o de que não há possibilidade de discussão e dano moral coletivo pelos motivos elencados pela Defensoria Pública nesta ação, haja vista que a pretensão de condenação do Estado ao pagamento de indenização a título de “dano à sociedade”, em decorrência da situação da Cadeia Pública de Sorriso/MT, já foi analisada e refutada em ação antiga ajuizada pelo Ministério Público Estadual (nº. 3672-98.2009.811.0040 – código nº. 53379).

No caso, inclusive, cabe o argumento da coisa julgada material, porque não houve improcedência do pedido “por insuficiência de provas”, mas sim improcedência por rejeição da tese jurídica veiculada.

Por fim, consigne-se que este magistrado não ignora a situação vivenciada pelos apenados nos estabelecimentos penitenciários de todo o país, porquanto é objeto de insurgências repetidas perante o Poder Judiciário Brasileiro, que reconhece a existência de falhas e irregularidades, tanto que o STF se manifestou na questão penitenciária pátria, reconhecendo o Estado de Coisas Inconstitucionais. Porém, como já dito, mesmo com a manifestação da Suprema Corte não há como se presumir o dano moral, visto que este deve ser cabalmente demonstrado com provas seguras e convincentes do abalo emocional, o que não restou comprovado nos autos, por se tratar de uma ação coletiva e não individual e, no que diz respeito ao dano social, não evidenciado.

Isso posto, agregando aos fundamentos deste voto àqueles bem lançados na sentença recorrida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022